Tribunal: STF
Processo: SS 3457
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-14
Data de publicação: 2008-02-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR
   MERECIMENTO. ACESSO AO CARGO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. ART. 93, II, "B", E III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   EXIGÊNCIA DE INTEGRAR O MAGISTRADO A PRIMEIRA QUINTA PARTE DA
   LISTA DE ANTIGUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 04/2006/OE DO TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RESOLUÇÃO Nº 6/2005 DO CONSELHO
   NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À
   ORDEM PÚBLICA.
1. Os agravantes não lograram infirmar ou mesmo
   elidir os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de
   suspensão.
2. No presente caso, o Estado requerente demonstrou,
   de forma inequívoca, a situação configuradora da grave lesão à
   ordem pública, consubstanciada no fato de que a decisão impugnada
   impede a aplicação de resolução do Conselho Nacional de Justiça,
   o que certamente inibe o exercício de suas atribuições
   institucionais.
3. Necessidade de observância da norma inserta
   no art. 93, II, b, da Constituição da República para a promoção
   por merecimento ao cargo de desembargador.
4. Possibilidade de
   ocorrência do denominado "efeito multiplicador", tendo em vista a
   existência de magistrados em outras unidades da Federação em
   situação igual àquela dos agravantes, o que levará ao total
   descumprimento do art. 2º da Resolução nº 6/2005 do Conselho
   Nacional de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.